Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700509-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: NELSON RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse processual considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020 11:27:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador